Tribunal: TJDFT
Processo: 0710599-74.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CALÚNIA. QUEIXA-CRIME. IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante, contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e, com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal, absolveu a querelada. Em suas razões, o querelante sustenta que a apelada praticou conduta amoldável ao tipo penal descrito no artigo 138 do Código Penal, na medida em que fixou na fachada de sua residência uma faixa com os dizeres “estou sendo torturada dia e noite pelos moradores da QI 09, conjunto X, casa 02, do Guará I’, o que configura o crime de Tortura, previsto no art. 1o, da Lei 9.455/1997. Subsidiariamente, postula o enquadramento da conduta no art. 139 do Código Penal, com a causa de aumento prevista no art. 141, inciso III, do mesmo código.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro ao apelante a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 60147821). O MPDFT apresentou parecer opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 60868131).
III. Dispõe o artigo 138, do Código Penal, que constitui o crime de calúnia, imputar a alguém falsamente fato definido como crime, e, o que exige que este seja certo e determinado, com indicação de situação concreta, com todas as suas circunstâncias, como data, local e modo de execução. Exige-se, para sua configuração, a vontade consciente de imputar a alguém a prática de fato certo e determinado previsto como crime, sabidamente falso e a presença do elemento subjetivo do tipo, ou seja, do propósito de ofender a honra objetiva da vítima. Por seu turno, o art. 139 preconiza que constitui crime o ato de difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Exige-se a imputação de fato não criminoso, com o objetivo de ofender a honra objetiva da vítima, ou seja, sua reputação perante terceiros, exigindo para sua caracterização o “animus diffamandi”.
IV. Em reforço, acordo com entendimento pacífico do STJ, para configuração do crime de calúnia, urge a imputação falsa a outrem de fato definido como crime. Ou seja, deve ser imputado a outrem um fato determinado, devidamente situado no tempo e no espaço, bem como tal fato deve ser definido como crime pela lei penal, além de a imputação ser falsa. Portanto, não configura calúnia, em sentido oposto, a alegação genérica de uma conduta eventualmente delitiva. Em outras palavras, não foi mencionada qual a efetiva conduta praticada, nem quando foi praticada, nem em que local. Em síntese, os crimes de calúnia e de difamação exigem afirmativa específica acerca de fato determinado, não se contentando afirmação genérica e de cunho abstrato (RHC 77243 / RJ).
V. Na espécie, analisando o conjunto probatório, não há provas do elemento subjetivo dos tipos penais constantes dos artigos 138 ou 139 do Código Penal. Com efeito, encerrada a instrução processual, concluiu-se que a querelada não afixou a faixa no muro de sua residência com o intuito de caluniar ou ofender a honra do querelante, mas tão somente de obter a atenção deste e dos demais vizinhos da região, a fim de restabelecer o seu sossego. Trata-se, portanto, de conduta atípica, cujos reflexos à esfera íntima do ofendido, se o caso, serão melhor analisados na seara cível, observando-se que o direito penal é a “ultima ratio”.
VI. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Condeno o Apelante em custas e honorários advocatícios, no valor de R$500,00, estabelecido por equidade, uma vez que não há valor da causa.
VII. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.